Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701499-35.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARCILENE PEREIRA DE JESUS DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. ARTS. 797 E 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de liberação de valores penhorados em conta poupança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte dos valores encontrados em conta poupança da parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.3.1. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 4. Necessário, portanto, entender pela possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 833, X. Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira da Quarta Turma do STJ; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF de relatoria do Ministro Gurgel de Faria da Primeira Turma do STJ. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso dos autos, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta poupança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, pois o recorrente é assistido pela Defensoria Pública. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O aduzido enseja, então, a constatação de que, patenteado que a reserva de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos usufrui da impenhorabilidade assegurada pelo legislador processual (CPC, art. 833, X) e não sobejando, excetuada exclusivamente a penhora para a satisfação de obrigação alimentícia, nenhuma exceção à incolumidade assegurada, a reserva de poupança da agravante perante a Caixa Econômica Federal é alcançada por essa proteção. A penhora, portanto, não se sustenta, legitimando sua desconstituição.” (ID 70552089). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012